Tribunal: TJES
Processo: 5002376-27.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002376-27.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON DOS SANTOS BARCELOS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002376-27.2020.8.08.0048

RECTE.: RAMON DOS SANTOS BARCELOS

RECDO.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
REESTABELECIMENTO
DE
CADASTRO
DE MOTORISTA NO APLICATIVO
UBER.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUANDO DO DESCADASTRAMENTO.
AUTOR QUE COMPROVA
POSTERIORMENTE QUE NÃO FORA PROCESSADO PELO FATO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA
.
1
.
Tese do autor/recorrente
:
Afirma o recorrente que teve seu cadastro da plataforma Uber encerrado, de forma unilateral, sob a alegação de que possuía um processo criminal. Alega que foi incluído na ação por erro, tendo sido liberado posteriormente. Aduz que não cometeu infração as normas da Uber. Requer a sua reintegração à plataforma UBER e indenização por todos os danos Materiais (lucros cessantes) e Morais sofridos. Em grau recursal aduz que foi expulso da Uber sem que lhe fosse dado direito de defesa. Alega ser motorista de aplicativo e que sempre recebeu elogios de seus clientes. Afirma que não cometeu violação as normas da Uber. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
2
.
Tese do Recorrido:
Alega o recorrido preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Aduz que a Uber tem pleno direito de selecionar seus parceiros de acordo com seus próprios interesses e em atenção às políticas da empresa, uma vez que impera nas relações contratuais a vontade das partes, que impede a vinculação de qualquer relacionamento contratual de forma compulsória, especialmente considerando que no caso em apreço houve justo motivo para a desativação. Afirma que a Uber procedeu com o bloqueio do Recorrente, vez que identificou o processamento de uma ação penal em seu nome. Afirma que possui diversos mecanismos de verificação de segurança de forma periódica na conta dos motoristas, e ao proceder com a verificação dos dados do Recorrente, verificou uma ação criminal em nome do recorrente, no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob n° 0008246-32.2019.8.08.0030. Assevera que verificado um apontamento criminal, a Uber valendo-se de sua liberdade de contratar enquanto plataforma privada, desativou o acesso do motorista à plataforma. Aduz ainda que, conforme disposto no Código de Conduta, qualquer atitude realizada ainda que fora da plataforma colocar em risco a segurança dos demais usuários será motivo de desativação da conta cadastrada. Afirma que os Termos e Condições de uso são efetivamente um contrato particular entre a Uber e o requerente, que define os direitos e responsabilidade de quem utiliza a plataforma, visando o seu bom e seguro funcionamento. As suas cláusulas são redigidas de forma clara e simples para que qualquer pessoa possa lê-las e interpretá-las, não possuindo caráter de um contrato de adesão. Aduz não existir qualquer abusividade na cláusula 12.1 destacada pelo Recorrente, posto que apenas deixa clara a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por qualquer uma das partes com ou sem aviso prévio em caso de descumprimento de uma das cláusulas. Afirma que o repasse de ganhos não possui natureza alimentar, bem como a Uber não obriga ninguém a adquirir carros novos, deste modo não pode ser responsabilizada pelo pagamento das diferenças entre o preço do contrato pago atualmente e o preço de uma nova locação. Afirma que o autor não comprova os lucros cessantes, bem como os danos morais alegados. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença: “
Diante do exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente, vez que atua como Uber e se encontra atualmente com sua conta desativada, o que comprova a sua real hipossuficiência econômica. Dito isso
, entendo que a r. sentença merece reparos. Primeiramente, v
erifico não se tratar de uma relação de consumo, vez que

o pacto existente entre as partes tem como escopo a intermediação digital para transporte de passageiros, ou seja, o motorista utiliza-se da plataforma da ré/recorrida com o fito de obter clientes em sua atividade autônoma. Assim sendo, não se insere no conceito de destinatário final, constante do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.
Compulsando os autos observo que a Uber afirma que cancelou o cadastro do recorrente pois em consulta verificou o processamento de uma ação penal em seu nome, estando este em desacordo com os termos da empresa. O
s elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para manutenção do
cancelamento
do cadastro do autor, no aplicativo de motoristas da
UBER
.

Analisando os autos, verifico que o recorrente comprova nos autos não possuir antecedentes criminais, documento acostado à inicial, bem como que foi incluído no processo por erro, vez que na sentença criminal nem consta o seu nome e sim o nome de Ramon Anchieta dos Santos.
Assim,
apesar de inexistir ato ilícito por parte da recorrida no momento do cancelamento, haja vista que a princípio o recorrente chegara a ser preso, o que justifica contratualmente
a suspensão/cancelamento
de sua conta, a manutenção posterior
da inabilitação
não se justifica, face a comprovação por parte deste que a sua prisão fora realizada por equívoco
.
A liberdade contratual, alegada pela Uber, não confere à plataforma digital a faculdade de portar-se arbitrariamente na relação, distanciando-se da boa-fé objetiva. Não pode, em razão disso, descadastrar alguém que fez parte do quadro de parceiros por aproximadamente 08 meses e com boa avaliação. Entendo haver
incongruência dos motivos indicados para a
manutenção do seu descadastramento
, considerando a inexistência de antecedentes criminais, comprovada nos autos, bem como o seu histórico positivo na plataforma. Assim, entendo pelo reestabelecimento do cadastro do autor. Em relação aos lucros cessantes, entendo que estes devem ser certos e não meramente hipotéticos, deve
ndo
estar compreendidos em cadeia natural da atividade interrompida, não bastando a mera presunção.
Da mesma forma, não há comprovação do marco temporal em que a manutenção do descadastramento se tornou ato ilícito, eis que não há prova da data de comunicação à plataforma, com a devida documentação, de que a sua prisão se tratou de equívoco, ressaltando, ainda, a impossibilidade de se proferir comando ilíquido em sede dos juizados especiais.
No que se refere aos danos morais, entendo cabível, vez que
a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, pois não podendo mais exercer a atividade exclusiva de motorista do aplicativo junto a UBER, não tem mais como prover seu sustento, restando, portanto, configurado o dano moral, abalo capaz de provocar profunda perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e nos sentimentos. A indenização deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando as peculiaridades do caso, bem como a proporcionar a vítima uma compensação pelo dano sofrido e ao ofensor uma advertência, para que a ofensa não se repita. Considerados tais parâmetros, a gravidade do dano, as circunstâncias e as consequências dos fatos, arbitro a indenização pelos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
que deve ser corrigida monetariamente e com juros legais de mora a contar do arbitramento.

5
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

JULG
AR PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
o
s
pedido
s
autora
is, determinando a requerida, na forma de obrigação de fazer, de proceder ao
reestabelecimento do cadastro do autor
como motorista da plataforma
, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Condeno
a requerida a pagar ao autor o valor de
R
$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização pelos danos morais sofridos,
devendo incidir juros de mora e correção monetária desde o arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.
Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.